Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial movida contra o Espólio do devedor.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, pois o exequente dirigiu a execução contra o Espólio, mas não foi demonstrada a existência de bens deixados pelo falecido, tampouco a abertura de inventário ou arrolamento, e a inexistência de patrimônio a ser partilhado inviabiliza o processamento regular da demanda executiva, por falta de sujeito passivo identificado e de utilidade do provimento jurisdicional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a ausência de demonstração da abertura de inventário do devedor falecido ou de bens deixados por ele ocasiona a extinção da execução movida contra o Espólio, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.
III. Razões de decidir
4. Conforme o disposto no art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas até a partilha, e, após, os herdeiros o farão dentro das forças da herança, art. 1.792 do CC. Na execução em exame, não demonstrada a abertura de inventário ou a existência de bens deixados pelo falecido, além de infrutíferas as pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud na busca de bens penhoráveis, evidencia-se a ausência de interesse processual no prosseguimento da demanda. Mantida a r. sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 796; CC, art. 1.792.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1313566, 0717713-77.2020.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/01/2021, DJe 03/03/2021; TJDFT, Acórdão 1088345, 20130710258685APC, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 11/04/2018, DJe 17/04/2018; TJDFT, Acórdão 1329497, 0712961-75.2019.8.07.0007, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 24/03/2021, DJe 15/04/2021; TJDFT, Acórdão 1732046, 0701623-07.2019.8.07.0007, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 19/07/2023, DJe 01/08/2023.